Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-04.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA E VOTO
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. TELA SISTÊMICA. DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 249,75 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Em sua defesa, a requerida limitou-se a afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não apresentou nenhum contrato assinado pela Autora, tão somente as telas sistêmicas em anexo à defesa que, por si só e isoladamente, não fazem prova da exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001225-04.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS PAULO - CPF: 039.319.661-51 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. TELA SISTÊMICA. DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 249,75 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em sua defesa, a requerida limitou-se a afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não apresentou nenhum contrato assinado pela Autora, tão somente
as telas sistêmicas em anexo à defesa que, por si só e isoladamente, não fazem prova da exigibilidade do crédito,
restando comprovado sua conduta ilícita.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021